Tribunal: TJSP
Processo: 1051807-46.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO INVERSA - REDIRECIONAMENTO - SUCESSÃO PROCESSUAL - IDENTIFICAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - PROCESSO ORIGINAL DATADO DE 2000 - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM 2008 - REDIRECIONAMENTO EM 2017 - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL - RECURSO - DECISÃO DE 2017 QUE ORDENA CITAÇÃO DOS COEXECUTADOS - AFERIÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO INVERSA - REDIRECIONAMENTO - SUCESSÃO PROCESSUAL - IDENTIFICAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - PROCESSO ORIGINAL DATADO DE 2000 - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM 2008 - REDIRECIONAMENTO EM 2017 - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL - RECURSO - DECISÃO DE 2017 QUE ORDENA CITAÇÃO DOS COEXECUTADOS - AFERIÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA, COM EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E AFERIÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051807-46.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ROHR
S/A ESTRUTURAS TUBULARES e ROHR INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V. U. Declara voto convergente o 3o Desembargador. Compareceu para
sustentar oralmente o advogado Bruno Marques Bensal Roma.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43879 (Processo Digital)
Apelação no 1051807-46.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível, Foro Regional de Santo
Amaro)
Apelantes: ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES e ROHR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Juiz sentenciante: Claudio Salvetti D'Angelo
APELAÇÃO - EXECUÇÃO INVERSA - REDIRECIONAMENTO
- SUCESSÃO PROCESSUAL - IDENTIFICAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO - PROCESSO ORIGINAL DATADO DE 2000 -
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
EM
2008
-
REDIRECIONAMENTO
EM
2017
-
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS,
COM
IMPOSIÇÃO
DE
VERBA
SUCUMBENCIAL - RECURSO - DECISÃO DE 2017 QUE
ORDENA CITAÇÃO DOS COEXECUTADOS - AFERIÇÃO DO
LAPSO PRESCRICIONAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
SENTENÇA ANULADA, COM EXPRESSA DETERMINAÇÃO
DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E AFERIÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS - RECURSO PROVIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 2819/2821, para não conhecer dos embargos à
execução por serem serôdios, impondo carga sucumbencial e
verba honorária de 10% sobre o valor corrigido dado à causa, de
relatório adotado. Não se conformam as recorrentes, dizem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem ter sido movida execução por empresa estrangeira que
mantinha dois certificados de depósito junto ao Banco Noroeste nas
Ilhas Cayman, ambos em moeda norte-americana, afirmam inexistir
título executivo, não ocorrer intempestividade, chamam a atenção
para a Lei do Anonimato, divergem da sucessão processual, a qual
não se confun-de com sucessão empresarial, aguardam provimento
(fls. 2824/2832).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 2833).
Regularmente processado (fls. 2834).
Contrarrazões com preliminares (fls. 2836/2868).
Documentos (fls. 2869/2876).
Houve remessa (fls. 2877).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
comporta
provimento,
com
determinação.
As preliminares reportadas pela casa bancária
não são consistentes. A uma, não está configurada a
intempestividade; a duas, trata-se de matéria de ordem pública; e
por último, e igualmente relevante, as recorrentes mapearam, com
detalhamento de um a um, todos os aspectos nevrálgicos para
enfrentamento do mérito, já que os embargos à execução não
foram conhecidos por equívoco do douto Juízo sentenciante.
A retrospectiva do caso concreto implica, em
primei-ro lugar, destacar que a empresa Rohr Europe Limited,
domiciliada na Irlanda, realizou junto ao Banco Noroeste, nas Ilhas
Cayman, duas aplicações por meio de certificados de depósito, de
códigos 001.994 e 0011.996, vencidos respectivamente em
08/06/1998 e 15/06/1998, o primeiro ao valor de USD 264.622,92 e
o outro de USD 240.000,00, ambos com rentabilidade de juros de
9,5% ao ano.
Uma vez que o Banco Noroeste, no vencimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não liquidou ambos os títulos, eis que em 2000 a sociedade
empresá-ria estrangeira moveu a execução contra devedora
solvente, fruto da aquisição do controle do Noroeste pelo
Santander, passando este a responder na qualidade de integrante
do polo passivo da execução.
Os embargos manejados pelo banco foram
rejeitados e, no resultado final, a Corte determinou que os juros do
certificado de 9,5% a.a. somente incidiriam até a propositura da
ação (2000); após, seria feita correção e os juros moratórios seriam
de 6% a.a. e 12% a.a., de acordo com o atual Código Civil.
Nasceu o imbróglio: alegando ter pago a maior, e
tendo sido levantados pelo credor os valores da execução
provisória, o banco apelado pretendeu execução inversa para exigir
as importâncias contrárias à tese hospedada na coisa julgada.
Noticiou-se que em 2005 a sociedade empresária
europeia fora dissolvida. No ano de 2008, a exceção de pré-
executividade fora rejeitada. Não localizados os bens frente à então
exequente, somente em 2017 (sic!) o Juízo considerou que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratava de sucessão processual, desnecessária a desconsideração,
redirecionando-se a matéria da execução inversa contra pessoas
física e jurídica, agora pelo montante reclamado pelo banco, em
abril de 2017, de R$ 3.826.232,44.
Compreendeu o douto Juízo ser desnecessária a
citação, em razão do prévio conhecimento dos sócios e da
identidade da patrona. Pese embora esse posicionamento, é claro o
despacho exarado em abril de 2017 para a citação dos requeridos.
É entendimento ainda do Superior Tribunal de
Justiça que todas as matérias de ordem pública não encerram
preclusão lógico-consumativa.
A propósito, referidas citações devem obedecer o
prazo de cinco anos a contar da citação da empresa executada, no
caso do início da execução inversa e daquilo decidido no incidente
de exceção de pré-executividade.
Ademais, questão fundamental é de provável erro
material no cálculo realizado pela casa bancária, na medida em que
fora depositado a maior o valor e levantado pela sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresária, já dissolvida no ano de 2005.
Em tese, ainda que se queixasse, não haveria
matéria de juros de mora, já que, no fundo, o que pretende a
instituição financeira é valer-se da execução inversa, ao invés da
repetição do indébito ou mesmo de ação de enriquecimento sem
causa, a qual prescreve em três anos.
Forte em todos esses elementos aqui declinados,
a anulação da sentença torna-se de rigor, com expressa
determinação de regular instrução probatória, sem prejuízo do
exame de todas as causas e concausas no propósito da formação
do livre convencimento.
As longas contrarrazões exaradas pelo banco,
com coletânea jurisprudencial inaplicável à espécie, não são
capazes de convalidar a sentença ou de dispensar a citação, como
entendido pelo Juízo, sem antes se fazer uma completa radiografia
de todos os elementos adstritos ao litígio aqui mencionados.
Qualquer recurso manifestamente infundado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incabível, de carga modificativa, poderá sofrer a sanção processual
correlata, não podendo os interessados alegar desconhecimento.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
COM
DETERMINAÇÃO (exame de todas as matérias em regular
instrução probatória), DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a
sentença, pelos fundamentos declinados.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51295e
Apelação Cível no 1051807-46.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Rohr S/A Estruturas Tubulares e Rohr Indústria e Comércio S.a
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o ilustre Relator.
A empresa Rohr Europe Limited ajuizou execução contra o
Banco Noroeste (sucedido pelo Santander em razão da aquisição de controle acionário),
tendo por objeto dois certificados de depósitos não liquidados nos respectivos
vencimentos (no ano de 1998).
Os embargos ofertados pelo banco executado foram rejeitados.
Porém, ficou estabelecido por decisão colegiada que os juros previstos nos certificados
exequendos incidiram apenas até o ajuizamento da execução, quando deveriam ser
substituídos pelos juros previstos na legislação civil.
Sustentando que a Rohr teria levantado em execução provisória
valores superiores aos efetivamente devidos, o Santander lhe aparelhou execução
inversa.
Ocorre que a Rohr Europe Limited acabou dissolvida. E, mais de
uma década depois, o douto magistrado, entendendo que as empresas Rohr S/A
Estruturas Tubulares e Rohr Indústria e Comércio S/A (ora apelantes) seriam
integrantes do mesmo grupo econômico da extinta sociedade europeia, determinou o
ingresso de ambas e de seus sócios comuns na demanda. Utilizou-se, todavia, do
instituto da substituição processual, ignorando decisão anterior que havia determinado a
citação das ingressantes.
Com a ciência da penhora eletrônica de seus ativos financeiros, as
ora apelantes se deram por citadas e embargaram a execução.
Seus embargos, contudo, foram considerados intempestivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processualmente inadequados para insurgência das executadas.
Isso porque, de acordo com o ilustre juiz sentenciante, a
procuradora das embargantes seria a mesma causídica que representou a sucedida e que
já havia se manifestado nos autos preteritamente ao bloqueio eletrônico. E em razão de
sua petição de embargos não ter sido escoltada pelas peças exigidas pelo art. 914, § 1o,
do CPC.
Acontece que desde a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil, a inclusão de terceiros na lide, sob fundamentos como os ora invocados
(abuso de personalidade jurídica), depende da instauração de incidente próprio e da
observância ao procedimento que inclui providências indispensáveis, como a citação do
terceiro para o exercício do contraditório (vide arts. 133/137, do NCPC). O fato das
terceiras supostamente pertencerem ao mesmo grupo econômico da executada, ou de
estarem representadas pela mesma patrona, “data venia” não altera tal panorama. De
sorte a deitar por terra a tese de intempestividade dos embargos.
Depois, porque, além de me filiar à corrente que entende possível
a emenda da inicial dos embargos para a juntada dos documentos exigidos pelo código
de ritos, na hipótese, a falha acabou sanada pela apresentação das peças pelo próprio
embargado.
De maneira que a anulação da sentença de rejeição liminar dos
embargos se impõe.
Posto isto, meu voto acompanharia a solução dada pelo ilibado
Relator.
MELO COLOMBI
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
FD25A56
9
10
Declarações de
Votos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
FD8B21C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051807-46.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.